Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711086-56.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: PEDRO PEDROZA LEITE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração e, face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID no 48653762). Afirma o embargante a ocorrência de erro material na decisão, sob o argumento de que o prazo final para a interposição do recurso foi no dia 26/06/2023, tendo referido recurso sido interposto em 21/06/2023 e as competentes guias de preparo recolhidas em 20 e 21/06/2023, conforme comprovantes acostados aos autos em anexo aos presentes embargos declaratórios. Sustentou não ser o caso de aplicação da deserção, posto que o recolhimento do preparo se deu dentro do prazo recursal. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Conforme constou da decisão que deixou de conhecer o recurso, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. (Grifei) A comprovação do recolhimento do preparo foi acostada aos autos no dia 12/07/2023, juntamente com a petição de embargos e, portanto, intempestivamente. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora